Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-62.2020.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-62.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Resistência, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTONIEL MARTINS SOARES - CPF: 487.779.781-53 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), ANA LUCIA LIMA RODRIGUES - CPF: 864.340.041-68 (VÍTIMA), IRINEU ALVES DA COSTA - CPF: 020.038.271-37 (ASSISTENTE), SANDRA APARECIDA CIRINO DE ARAUJO - CPF: 707.098.581-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

– VIAS DE FATO E INCÊNDIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA –
1.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ REVISADA EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS E ORIENTAÇÃO MANTIDA, DE CONFORMIDADE COM O TEMA 158 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL) –
2.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA É INFERIOR AO ESTABELECIDO NO INCISO VI DO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstâncias atenuantes, conforme entendimento pacificado na Súmula 231 do STJ, recentemente ratificado em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos e também pelo STF no Tema 158 da repercussão geral.

Não ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando o prazo transcorrido entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença) é inferior àquele previsto no art. 109, VI, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OTONIEL MARTINS SOARES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 21 da Lei de Contravenções Penais; art. 250,
caput
, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06; e art. 329, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do CP, às penas de: a) 10 (dez) dias-multa pela contravenção penal de vias de fato; b) 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de incêndio; e c) 2 (dois) meses de detenção pelo crime de resistência. (Id. 133747458)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: (i) a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, alegando que a interpretação rígida da Súmula 231 do STJ contraria os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade; e (ii) o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de resistência. (Id. 235224412).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 235227712)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo desprovimento do apelo, sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E INCÊNDIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ REVISADA, EM JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, E ORIENTAÇÃO MANTIDA, DE CONFORMIDADE COM O TEMA 158 DO STF (REPERCUSSÃO GERAL). 2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA É INFERIOR AO ESTABELECIDO NO INCISO VI DO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 246553198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A irresignação defensiva não comporta provimento.

Vejamos a dosimetria aplicada à sentença:

“...
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na denúncia, para
ABSOLVER
o réu
OTONIEL MARTINS SOARES
, do crime previsto no artigo 147, caput com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,

e o
CONDENAR
o réu pelo cometimento dos crimes previsto no artigo 21 da Lei de Contravenção Penal e artigos 250, “caput”, na forma do art. 69 (concurso material), todos do Código Penal, com as prerrogativas da Lei 11.340/06, e ainda como incurso no artigo 329, “caput”, do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

DA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO

A) – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A pena prevista para o crime de vias de fato previsto no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 é de prisão simples de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses, ou multa, se o fato não constituir crime.

Quanto aos
antecedentes,
verifica-se que o réu não possui sentença penal condenatória com o transito em julgado a ser valorada.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que foi o consumo exagerado de bebida alcoólica.

Quanto às
circunstâncias
são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às
consequências
são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do
comportamento da vítima
, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 10 (dez) dias-multas.

b) - Circunstâncias legais

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, em juízo a autoria delitiva do crime.

No entanto, verifico presença de uma agravante da pena, pois os fatos ocorreram em situação de violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Desta feita, nos termos do artigo 67 do Código Penal, COMPENSO a agravante da violência contra mulher com a atenuante da confissão espontânea.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena,
razão pela qual torno a pena definitiva em passando a dosá-la em 10 (dez) de dias multa,
fixado em um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme dispõe o artigo 49, §1º, do Código Penal, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

DO CRIME DE INCÊNDIO

A) – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O delito de incêndio nos termos do artigo 250 do Código Penal, possui pena de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Quanto à
culpabilidade,
verifica-se normal ao tipo penal.

Quanto aos
antecedentes,
o réu não é possuidor de maus antecedentes.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes.

Quanto às
circunstâncias
são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às
consequências
são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do
comportamento da vítima
, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS.

Verifica-se que é caso de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, pois o réu confessou, espontaneamente, em juízo a autoria delitiva do crime.

No entanto, verifico presença de uma agravante da pena, pois os fatos ocorreram em situação de violência contra a mulher, na forma da Lei 11.340/2006, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Desta feita, nos termos do artigo 67 do Código Penal, COMPENSO a agravante da violência contra mulher com a atenuante da confissão espontânea.

C) - CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a pena definitiva em passando a dosá-la 03 (três) anos de reclusão.

Da multa.

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro e, considerando a causa agravante a atenuante da pena, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, e, considerando a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA

A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

A pena prevista para o crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal, é de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção, devendo ser individualizada consoante o caso concreto.

Quanto aos
antecedentes,
verifica-se que o réu não possui sentença penal condenatória com o transito em julgado a ser valorada.

Quanto à
conduta social
não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à
personalidade
do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos
motivos
da prática do delito, veja-se que foi o consumo exagerado de bebida alcoólica.

Quanto às
circunstâncias
são neutras, vez que não se vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito.

Quanto às
consequências
são sempre nocivas, diante da própria tipificação penal.

E, acerca do
comportamento da vítima
, não se vislumbrou qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em
02 (dois) meses de detenção.

b) - Circunstâncias legais.

Não verifico que a presença da circunstância atenuante ou agravante da pena.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena,
razão pela qual torno a pena definitiva em 02 (dois) meses de detenção
, por entender necessária e suficiente à reprovação e punição do delito.

Do concurso material.

Diante do reconhecimento da figura do concurso material, disposta no artigo 69 do Código Penal, e considerando que as penas dos crimes de incêndio e resistência, trata-se de reclusão e detenção respectiva, não há que se falar em somatória
.

Já com relação as penas de multa das infrações penais de vias de fato e incêndio, somas as penas,
perfazendo o total de 20 (vinte) dias multa
.

Desta feita, tendo em vista que a pena definitiva é
03 (três) anos de reclusão
, e considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o
REGIME ABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Já com relação a pena definitiva é
02 (dois) meses de detenção
, e considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao réu o
REGIME ABERTO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

DO APELO EM LIBERDADE
.

Considerando o
quantum
da pena imposta ao réu, a fixação do regime aberto, bem como o réu respondeu em liberdade toda a instrução processual, verifico que tal situação se mostra incompatível com a possibilidade de se negar o direito de recorrer em liberdade, uma vez que quando da execução da pena, o denunciado não irá cumprir sua pena em unidade prisional.

Desta feita,
CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.”
(Id. 133747458).

1. DA ALEGADA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL

O apelante pleiteia a redução da pena abaixo do mínimo legal, argumentando que a interpretação rígida da Súmula 231 do STJ, a qual veda a redução da pena aquém do mínimo legal pela incidência de circunstâncias atenuantes, viola os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Na sentença condenatória, o magistrado, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base para o crime de incêndio no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e da agravante da violência contra mulher (art. 61, II, "f", do CP), compensando-as entre si, nos termos do art. 67 do Código Penal. Assim, a pena permaneceu inalterada.

Em que pesem os argumentos defensivos, é pacífico o entendimento de que a presença de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Esse posicionamento encontra-se cristalizado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na data de 14/08/2024, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob o rito dos recursos repetitivos os Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, decidiu, por maioria de votos, pela manutenção da Súmula 231, reafirmando que as atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Esse entendimento já havia sido validado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 158 da repercussão geral (RE 597270 QO-RG).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL — CP). APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. ALEGAÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. REALOCAÇÃO DE ATENUANTE GENÉRICA QUE DEVE SER CONSIDERADA NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA (ART. 68 DO CP). SANÇÃO INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 597.270 QO-RG/RS (TEMA 158). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). 2. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, a apelação exclusiva da defesa foi parcialmente provida, sem redução na pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo réu. II. Questões em discussão 3. Saber se houve reformatio in pejus em segundo grau de jurisdição. 4. Saber se o TRF4 poderia fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal, ao reconhecer a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), na segunda fase da dosimetria. III. Razões de decidir 5. Nos termos do art. 68 do Código Penal, “[a] pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”. 6.
No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, julgando a apelação exclusiva da defesa, manteve a pena-base fixada na sentença condenatória no mínimo legal (1 ano de reclusão) e, corrigindo o erro cometido pelo Juízo de primeira instância, realocou a atenuante de confissão espontânea na segunda fase da dosimetria — antes considerada na terceira fase —, sem, contudo, alterar a pena-base anteriormente imposta, justamente para que a reprimenda não ficasse abaixo do mínimo legal,

em repeito à Súmula 231 do STJ. 7. A propósito da constitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal e reafirmada no RE 597.270 QO-RG/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 158)
. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(HC 253324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-04-2025

PUBLIC 25-04-2025)”

Logo, diante da existência de tese com eficácia vinculante no sentido de que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento da Súmula 231, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes.

Desse modo, não há que falar em revisão da pena na segunda fase da dosimetria, em face da necessária aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça na hipótese.

2. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA

O apelante pleiteou, ainda, o reconhecimento da prescrição quanto ao crime de resistência, pelo qual foi condenado à pena de 2 (dois) meses de detenção.

Tal pretensão também não merece acolhimento.

A pena aplicada para o crime de resistência foi
de 2 (dois) meses de detenção
. Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, com a redação vigente à época dos fatos, o prazo prescricional é de 3 (três) anos.

Analisando os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se que a denúncia foi recebida em 12/02/2020 e a sentença foi publicada em 27/04/2022. Portanto, entre esses dois marcos, transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos e 2 (dois) meses, lapso temporal inferior ao prazo prescricional de 3 (três) anos.

Ademais, considerando que o Ministério Público tomou ciência da sentença em 02/05/2022 e não recorreu, a sentença transitou em julgado para a acusação naquela data. Até o presente momento, não transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso de apelação interposto por OTONIEL MARTINS SOARES, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025